Tribunal: TJDFT
Processo: 0754353-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Processual civil. Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre quinhão pertinente a imóvel rural. Cumprimento de sentença. Constrição. Fração. Pequena propriedade rural. Alegação de impenhorabilidade. Condições. Residência no imóvel ou imóvel trabalhado pela família. Demonstração. Ocorrência. Invocação da salvaguarda endereçada ao bem de família. Aplicabilidade (CPC, art. 833, VIII). Constrição ilegítima. Desconstituição. Deferimento. Pretensão desconstitutiva acolhida. Resolução imperativa. Custas e honorários advocatícios. Imputação. Parâmetro. Causalidade. Evitabilidade da lide. Resistência da embargada ao acolhimento do pedido no bojo da ação incidental e em sede de apelação. Subsistência. Sucumbência. Qualificação. Verbas de sucumbência. Imposição à vencida. Imperiosidade. Apelo da embargada. Preliminar. Ausência de pressupostos constitutivos do processo. Legitimidade e adequação da via em relação ao pedido. Matéria atinente ao mérito. Preliminar rejeitada. Contrarrazões. Preliminar. Inovação recursal. Inocorrência. Rejeição. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação adesiva dos embargantes conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação e recurso adesiva aviados em face da sentença que, resolvendo embargos de terceiro, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel rural trabalhado pela família, ensejando sua qualificação como bem de família, desconstituíra a penhora incidente sobre quinhão do bem, cominando aos embargantes, contudo, as verbas de sucumbência.
II. Questões em discussão
2. As questões objeto dos apelos principal e adesivo adstringem-se: i) à aferição da legitimidade dos embargantes e do instrumento escolhido para demandarem a desconstituição da constrição que atingiram quinhão do imóvel rural do qual são coproprietários, à guisa do fundamento de que o imóvel encerra pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar; ii) à apreensão da comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado visando a desconstituição da constrição arrostada; iii) e, acaso preservada a resolução havida, com a desconstituição da constrição desafiada, se as verbas de sucumbência são passíveis de serem imputadas aos embargantes, conquanto tenham se sagrado vencedores em contraposição à resistência da embargada.
III. Razões de decidir
3. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada na inicial, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da inadequação, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral.
5. Encartando a arguição de legitimidade e adequação do pleito em face do pedido pretendido matéria restrita exclusivamente ao mérito, pois, almejada a impenhorabilidade do imóvel rural via instrumento adequado para essa formulação -embargos de terceiros -, a depuração ou elisão do direito invocado não dialoga com as condições da ação ou pressupostos processuais, não pode ser resolvida à guisa de defesa processual, devendo ser elucidada em conjunto com o mérito.
6. Os embargos de terceiro constituem ação de conhecimento autônoma de natureza constitutiva negativa cuja finalidade é a desconstituição do ato judicial que ensejara esbulho ou turbação na posse dos bens de terceiro estranho à relação processual da qual emergira, legitimando o terceiro prejudicado pelo esbulho ou turbação a manejá-los visando a defesa do que possui ou lhe pertence, podendo ser manejados, pois, para defesa de posse ou composse, consoante preceitua o artigo 674 do estatuto processual civil.
7. Estando o instituto da impenhorabilidade do bem de família vocacionado a preservar a dignidade do devedor, e não tutelar ou prestigiar a inadimplência, assegurando ao obrigado ao menos local para habitar em companhia da família, salvo as situações excepcionadas, tratando-se de imóvel caracterizado como pequena propriedade rural, que também é acobertado de salvaguarda, pois de área inferior a 4 (quatro) módulos fiscais, é alcançado pela salvaguarda se destinado à residência familiar ou se trabalhado pela família (Lei no 8.009/90, art, 4o, § 2o; CF, art. 5o, XXVI; e CPC, art. 833, VIII).
8. Caracterizado o imóvel penhorado como pequena propriedade rural e subsistindo elementos a evidenciarem que nele residem os embargantes e que nele desenvolvem atividades vocacionadas à subsistência da entidade familiar, é alcançado pela impenhorabilidade legalmente assegurada é pequena propriedade rural, pois volvida precipuamente a resguardar a subsistência com dignidade do titular do bem, resguardando-lhe local de moradia ou ao menos meio de subsistência digna
9. O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não demanda que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e a sua família, sendo suficiente para aplicação da salvaguarda a caracterização do imóvel como de pequeno porte e a comprovação de que o proprietário ou entidade familiar nele desenvolve atividades destinadas ao sustento familiar, segundo a dicção legal, pois destinada a salvaguarda, em derradeira ratio, a preservar a subsistência digna do proprietário.
10. O arbitramento das verbas de sucumbência nos embargos de terceiro não escapa da incidência do princípio da causalidade como fórmula destinada a pautar sua atribuição, ensejando que sejam atribuídas àquele que dera causa à constrição indevida, conquanto pudesse, caso agisse doutro modo, evitar a lide, devendo sob essa realidade, uma vez rejeitada a pretensão desconstitutiva, arcar a parte embargante com os honorários advocatícios, e, em contrapartida, acolhido o pedido, não obstante a resistência da parte embargada, a destinação da verba deve ser apreendida segundo as nuanças do caso e a postura assumida pela vencida (STJ, Súmula 303 e Tema 872).
11. A imputação dos encargos da sucumbência é pautada pelo princípio da causalidade, caracterizada pelo critério da evitabilidade da lide, segundo o qual aquele que dera causa à lide deve suportar os consectários da sucumbência em ponderação com o próprio princípio da sucumbência, ressaindo da ponderação desses enunciados que a embargada que, ao se manifestar sobre o pedido desconstitutivo, contra ele se opusera, defendendo sua rejeição, deve suportar, ante o acolhimento da pretensão deduzida em embargos de terceiro, a imputação das verbas de sucumbência como expressão do decaimento que experimentara (STJ, Súmula 303).
IV. Dispositivo
12. Apelação da embargada conhecida e desprovida. Apelação adesiva dos embargantes conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.